Tribunal: TCU
Processo: 036.253/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu dos Recursos de Reconsideração por eles interpostos, em face de decisão que julgou suas contas irregulares, palicando-lhes débito, multa e a sanção de inibilitação para exercer carga em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, em razão de irregularidades identificadas em convênios destinados à implantação de sistemas de abastecimento de água e à construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes e Edilson Pereira de Oliveira, contra o Acórdão 212/2020-TCU-Plenário , que não conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos responsáveis, por serem intempestivos e por não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes e Edilson Pereira de Oliveira para, no mérito, não conceder a eles provimento. 9.2 dar conhecimento da presente deliberação aos interessados.